Tribunal: TJDFT
Processo: 0737135-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737135-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA, EDUARDO ELVETON DE OLIVEIRA, KAYO EDENIZETH SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: ETELVINO HELVECIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA D E S P A C H O De uma leitura atenta à inicial do agravo de instrumento, verifica-se que não há pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator